Tribunal: TJPA
Processo: 0800463-44.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2020-03-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0800463-44.2020.8.14.0000
PACIENTE: RAIMUNDO ADELINO DA SILVA TRAJANO

AUTORIDADE COATORA: MM. JUIZ DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE MÃE DO RIO - PA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

habeas corpus
liberatório com pedido de liminar.
crime do art. 33 da Lei 11.343/2006
. denúncia oferecida e devidamente recebida. alegada negativa de autoria, ausência de indícios suficientes e
atipicidade da conduta. descabimento. impossibilidade de exame na via eleita, matérias que exigem reexame aprofundado de provas incompatível com a via estreita
do writ
.

alegação de inexistência dos requisitos necessários da custódia cautelar, da ausência de justa causa e da falta de fundamentação idônea e concreta do decreto prisional. improcedência. decreto devidamente fundamentado. necessidade de manutenção da custódia ratificada no
decisum
que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva. necessidade de se resguardar a ordem pública, a conveniência da instrução criminal e a aplicação da lei penal. gravidade concreta do delito

evidenciada pela natureza altamente deletéria da droga apreendida e periculosidade do coacto. segregação cautelar devidamente justificada.
irrelevância das condições pessoais favoráveis. súmula 08 do tjpa.
insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão. constrangimento ilegal não evidenciado. ordem denegada. decisão unânime.

1.

Não merecem prosperar as alegações de negativa de autoria e ausência de indícios suficientes, bem como de atipicidade da conduta. Constata-se que o juiz de primeiro grau entendeu, com base nos elementos de provas disponíveis, estarem demonstrados indícios mínimos de autoria e a materialidade delitiva, além de presentes os elementos do tipo, requisitos indispensáveis ao decreto da prisão cautelar, sendo inadmissível o enfrentamento de tais alegações na via estreita do
writ
, ante o necessário reexame aprofundado das provas a serem produzidas no curso da instrução criminal, o que deve ocorrer no juízo próprio.

2.

O magistrado
a quo
, a quem incumbe a análise detalhada dos fatos, motivou
adequadamente e concretamente o
decisum
, descrevendo a natureza e quantidade da droga apreendida, ressaltando, inclusive,

a gravidade concreta do delito, a periculosidade do coacto e o risco de vir a cometer novos delitos, ressaltando que: “
responde a outros processos-crime, inclusive, pesando contra si condenações criminais, conforme se depreende da extensa certidão de antecedentes criminais acostada. Diante desse panorama, revela-se concreta a contumácia do investigado na prática de fatos delituosos, traço este que agride frontalmente o fundamento da garantia da ordem pública.”.

Assim sendo, não há que se falar em fundamentação genérica, ausência de motivação ou de justa causa.

3.

As qualidades pessoais são irrelevantes quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva, conforme dispõe a Súmula nº 08 do TJ/PA;

4.

Inaplicável medida cautelar alternativa da prisão quando as circunstâncias evidenciam que as providências menos gravosas seriam insuficientes para a manutenção da ordem pública e para a aplicação da lei penal;

5.

Ordem parcialmente conhecida e, nesta parte, denegada. Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal, por unanimidade,
em
denegar
a
ordem
,
tudo nos exatos termos da fundamentação. Julgamento virtual presidido pelo
Exmo.
Des. Leonam Gondim da Cruz Júnior.

Belém, 19 de março de 2020.

Desembargador
Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
com pedido de liminar, impetrado em favor do paciente
RAIMUNDO ADELINO DA SILVA TRAJANO
,
acusado da prática do crime do artigo 33 da Lei 11.343/2006,
apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara Única da Comarca de Mãe do Rio.

Sustentam, os impetrantes, que o coacto foi preso em flagrante pela suposta prática do crime de tráfico de drogas. Afirmam que o paciente está sofrendo constrangimento ilegal no seu
status libertatis
vez que se encontra preso desde 06/01/2020, alegando, em síntese: negativa de autoria e insuficiência de provas; ausência dos requisitos necessários para a prisão preventiva; falta de justa causa para a medida extrema; possibilidade de aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão; presença de qualidades pessoais favoráveis. Requer, em sede de liminar e no mérito, a concessão da Ordem para que seja revogada a sua custódia cautelar do paciente e, alternativamente, a sua substituição por medida cautelar diversa.

A liminar foi indeferida (ID nº 2658479).

As informações prestadas pela autoridade coatora
(ID nº 2754640).
O Ministério Público opinou pelo conhecimento parcial e denegação do
writ
(ID nº
2776462).

É o relatório.

VOTO

Depreende-se das informações prestadas pelo juízo singular que “e
m 06 de janeiro de 2020, por volta das 17:30 horas, policiais militares faziam ronda ostensiva pelas vias públicas e abordaram um rapaz que trazia consigo 09 petecas de óxi e 3,2 gramas de maconha, o qual relatou que as havia adquirido do paciente RAIMUNDO ADELINO DA SILVA TRAJANO, proprietário de um bar, o qual foi detido e apresentado à Autoridade Policial, sendo lavrado o auto de prisão em flagrante, ensejando a conversão pela prisão preventiva. Em 16.01.2020 o Ministério Público ofereceu a denúncia por tráfico de entorpecentes.
A denúncia foi recebida em 24.01.2020
e o réu foi citado em 03.02.2020, estando o feito aguardando a defesa preliminar. Foi ordenada a intimação dos impetrantes, via DJE, para oferecer a defesa preliminar.” Em 18/02/2020, o magistrado entendeu não ser caso de absolvição sumária e ratificou o recebimento da denúncia.
Eis a suma dos fatos.

DA NEGATIVA DE AUTORIA

Não merecem prosperar as alegações de negativa de autoria e ausência de indícios suficientes
.
Constata-se que
o juiz de primeiro grau entendeu, com base nos elementos de provas disponíveis, estarem demonstrados indícios mínimos de autoria e a materialidade delitiva, além de presentes os elementos do tipo, requisitos indispensáveis ao decreto da prisão cautelar, sendo inadmissível o enfrentamento de tais alegações na via estreita do
writ
, ante o necessário reexame aprofundado das provas a serem produzidas no curso da instrução criminal, o que deve ocorrer no juízo próprio.

DA INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS DA CUSTÓDIA CAUTELAR E DA AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA PARA A MEDIDA EXTREMA

Observa-se,
in casu
, que o magistrado fundamentou a custódia preventiva e ratificou a necessidade de sua manutenção, ao converter a prisão em flagrante em preventiva e
indeferir os pedidos de revogação da prisão cautelar
, especialmente na necessidade de se garantir a ordem pública e na aplicação da lei penal.

Em análise aos autos, evidencia-se a observância ao disposto no art.312 do CPP.
O magistrado
a quo
, a quem incumbe a análise detalhada dos fatos, motivou adequadamente e concretamente o
decisum
, descrevendo a natureza e quantidade da droga apreendida, ressaltando, inclusive,

a gravidade concreta do delito, a periculosidade do coacto e a probabilidade de vir a cometer novos delitos, ressaltando que: “
responde a outros processos-crime, inclusive, pesando contra si condenações criminais, conforme se depreende da extensa certidão de antecedentes criminais acostada. Diante desse panorama, revela-se
concreta a contumácia
do investigado na prática de fatos delituosos, traço este que agride frontalmente o fundamento da garantia da ordem pública.”.

Conforme se observa, o juízo
a quo
afastou a possibilidade de substituição da custódia por medidas cautelares diversas da prisão, ao levar em conta a gravidade concreta da conduta. Assim sendo, não há que se falar em fundamentação genérica, ausência de motivação ou de justa causa.

Ademais, a medida incide como forma de se acautelar o meio social e preservar a credibilidade da justiça, bem como diminuir a sensação de impunidade e estimular a redução dos índices de cometimento de infrações penais no município em questão, levando-se em conta, também, a natureza altamente deletéria da droga apreendida.

No mesmo sentido,
in verbis
:

“PROCESSUAL PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS.
TRÁFICO DE ENTORPECENTES, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO
E LAVAGEM DE DINHEIRO. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA ARMADA. PCC. ALEGADA IRREGULARIDADE NA PRISÃO TEMPORÁRIA. SUPERVENIÊNCIA DE PRISÃO PREVENTIVA. QUESTÃO SUPERADA.
AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DO DECRETO PRISIONAL. SEGREGAÇÃO CAUTELAR DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA NA

GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA
. INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA. FUNDAMENTAÇÃO SUCINTA. POSSIBILIDADE. RECURSO ORDINÁRIO DESPROVIDO.

I - Eventual irregularidade na prisão temporária resta superada pela superveniência de novo título a embasar a segregação cautelar, qual seja, a prisão preventiva, fundamentada na necessidade de garantia da ordem pública.

II - A segregação cautelar deve ser considerada exceção, já que tal medida constritiva só se justifica caso demonstrada sua real indispensabilidade para assegurar a ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, ex vi do artigo 312 do Código de Processo Penal.

III - Na hipótese,
o decreto prisional se encontra devidamente fundamentado em dados concretos extraídos dos autos, notadamente interceptações telefônicas realizadas por período considerável, que evidenciam a necessidade de garantia da ordem pública, uma vez que o recorrente em tese integraria complexa organização criminosa, com atuação permanente, voltada para a prática de tráfico ilícito de entorpecentes, além de ser reincidente e possuir maus antecedentes, o que também justifica a prisão preventiva pelo fundado receio de reiteração delitiva (precedentes).

IV - "A necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa, enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva" (HC n. 95.024/SP, Primeira Turma, Relª. Minª. Cármen Lúcia, DJe de 20/2/2009).

V -
In casu
, não há falar em nulidade da decisão que deferiu a interceptação telefônica, pois o magistrado autorizou a medida com fulcro no preenchimento dos requisitos do art. 2º, da Lei 9.296/96, vale dizer, por entender que havia indícios razoáveis da autoria delitiva, que a prova não poderia ser feita por outros meios e que o fato investigado constituía infração penal punível com pena de reclusão. Recurso ordinário desprovido.” (RHC 78.150/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 16/02/2017, DJe 15/03/2017).

Outrossim, é sabido que as condições subjetivas do paciente, por si só, não afastam a decretação da prisão preventiva quando presentes seus requisitos legais. Nesse sentido, entendimento sumulado desta Eg. Corte de Justiça,
in verbis
:

“As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de Habeas Corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva.” (
Súmula nº 08 do TJ/PA
).

Destarte, não há que se falar em existência de flagrante ilegalidade capaz de justificar a revogação da custódia e, tampouco, em aplicação de medida cautelar alternativa. Constata-se que a demonstração cabal da necessidade da prisão cautelar, evidencia, por si só, a insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão.

Dessa forma, demonstrados os pressupostos e motivos autorizadores da custódia cautelar, elencados no art.312 do CPP, não se vislumbra constrangimento ilegal a ser reparado por esta Corte de Justiça.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial, conheço parcialmente e, nesta parte, denego a Ordem impetrada, tudo nos termos da fundamentação.

É o meu voto.

Belém, 18 de março de 2020

Des.
Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

Belém, 25/05/2020